Tribunal: TJES
Processo: 5023815-94.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023815-94.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE GIAVARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por condenado que, assistido pela Defensoria Pública, sustenta omissão no acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal por ele interposta, especificamente quanto ao pleito de fixação do regime aberto. Requer o saneamento do vício e a readequação do regime prisional. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar argumento relevante relativo à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, configurando omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a tese defensiva relativa à fixação do regime inicial, justificando a manutenção do regime semiaberto com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do CP.

4. A análise do regime prisional observa o art. 33, §3º, do CP, que autoriza a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais negativas.

5. A jurisprudência do STJ confirma que circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta do delito autorizam regime mais severo, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (STJ, AgRg no REsp 2.107.979/MG; HC 409.775/RS; AgRg no HC 697.993/ES).

6. Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não examine individualmente todos os argumentos da defesa, conforme orientação do STJ (REsp 1892644/RS; AgRg no AREsp 1577361/SP).

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para pretensão infringente (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE).

8. Os argumentos apresentados revelam mero inconformismo da parte embargante, não configurando vício de omissão apto a ensejar o acolhimento dos embargos, à luz do art. 619 do CPP e da doutrina de Renato Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de fundamentação clara e suficiente sobre o regime inicial de cumprimento da pena afasta a alegação de omissão prevista no art. 619 do CPP.

2. A decisão judicial não precisa responder individualmente a todos os argumentos quando já expõe motivos suficientes para o julgamento.

3. Circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou promover efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 33, §3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; STJ, AgRg no REsp 2.107.979/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 12/11/2025, DJEN 17/11/2025; STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24/08/2021, DJe 31/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/02/2020, DJe 10/02/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9/4/2024, DJe 12/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FILIPE GIAVARINI
em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, redimensionando a reprimenda, mantendo o regime semiaberto fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Em suas razões (ID nº 17020580), o embargante, assistido pela Defensoria Pública, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, quanto à necessidade de readequação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, aplicando o regime aberto ou apresentando fundamentação concreta que demonstre a necessidade do regime mais gravoso.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 17235033).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FILIPE GIAVARINI
em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, redimensionando a reprimenda, mantendo o regime semiaberto fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Em suas razões, o embargante, assistido pela Defensoria Pública, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, quanto à necessidade de readequação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, aplicando o regime aberto ou apresentando fundamentação concreta que demonstre a necessidade do regime mais gravoso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que o último trecho dos embargos em discussão menciona o não reconhecimento da agravante de reincidência e a tipificação do art. 35 da Lei de Drogas, matérias estranhas aos presentes autos, motivo pelo qual me limitarei a analisar os argumentos relativos ao regime de cumprimento de pena.

Registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES NÃO COMPROVADOS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E” E “F”, DO CP MANTIDAS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. INVIABILIDADE DO SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e ameaça (art. 147, caput, do CP), na forma do art. 69 do CP, à pena de 01 ano e 10 meses de detenção, em regime semiaberto. A defesa recursal busca a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a fixação do regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida em razão do indevido reconhecimento de maus antecedentes; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (iii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) analisar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de condenações definitivas em desfavor do réu afasta a valoração negativa dos antecedentes, impondo a redução da pena-base.

4. Os demais vetores negativados — personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime — foram fundamentados de forma idônea, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/6/2022; HC 409.775/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/8/2018).

5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante foi revel em juízo e não admitiu os fatos na esfera policial.

6. As agravantes genéricas previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do CP foram corretamente aplicadas, sem impugnação específica da defesa.

7. Mantém-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do CP, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. Não há espaço para a concessão do sursis (CP, art. 77, II), diante da gravidade concreta dos fatos e do perfil do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena total para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantidos o regime semiaberto e a negativa de suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de condenações transitadas em julgado impede a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

2. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu é revel em juízo e nega os fatos na fase policial.

3. O regime semiaberto é adequado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 04 anos.

4. A suspensão condicional da pena é incabível quando as circunstâncias judiciais revelam maior censurabilidade da conduta, nos termos do art. 77, II, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “e” e “f”, 69, 77, II, 147; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022; STJ, HC 409.775/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/8/2018, DJe 24/8/2018; STJ, AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/8/2021, DJe 9/8/2021; STJ, HC 246.122/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico a alegada omissão, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva a tese defensiva relativa ao regime de cumprimento de pena, fundamentando acerca da manutenção do regime semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do delito, com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Com o mesmo entendimento, “
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito autorizam regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum da pena
” (AgRg no REsp n. 2.107.979/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

Ressalto, outrossim, que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexiste o vício apontado pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.